Tribunal: TJDFT
Processo: 0003014-56.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28 DA LEI 11.343/06. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS HARMÔNICOS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA CORPORAL NO MÍNIMO LEGAL. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA AO PATAMAR MÍNIMO. FALTA DE INTERESSE EM RECORRER. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas por meio de conjunto probatório sólido e coerente, a condenação é medida que se impõe.

2. Há ausência de interesse em recorrer, por parte da defesa, no tocante ao pedido de fixação da pena privativa de liberdade e da pena de multa no mínimo legal quando ambas já se encontram assim estabelecidas na sentença.

3. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.